Tribunal: CARF
Processo: 10880.940250/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento, determinando o retorno à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório da Recorrente, observando o termo inicial de 1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazêlo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940250/2012-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.214 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
CEU AZUL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A
PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No
11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade
agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às
atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em
relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder
regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela
revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao
determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente
prevista. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em dar-lhe provimento, determinando o retorno à
Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório da
Recorrente, observando o termo inicial de 1o/8/2004, relativamente às
atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de
30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940250/2012-11
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazêlo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, por unanimidade de votos, negou-se provimento a ambos os
recursos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, , Liziane Angelotti
Meira.

Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência, interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3401-008.812, de 23 de março
de 2021, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
CFOP 1.403. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O CFOP 1.403 tem a seguinte descrição: “Compra para comercialização em
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”.
Considerando essa redação, conclui-se que não há restrição de aplicabilidade
apenas ao ICMS.
Não tendo sido aduzido este argumento na Manifestação de Inconformidade,
preclui o direito do contribuinte de fazê-lo em sede de Recurso Voluntário, nos
termos do art. 17 do Decreto-Lei no 70.235/72, levando ao seu não conhecimento,
a despeito do fato da tese levantada ser improcedente.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. INSUMOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 10.833/2003, não dará direito a crédito o
valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF
No 636/2006. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 660/2006. INÍCIO DE
VIGÊNCIA.
Conforme entendimento consolidado no STJ, nos termos do art. 17, III, da Lei no
10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF 636/2006, tanto o direito ao crédito
presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da
incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no
10.925/2004, produziram efeitos conjuntamente a partir de 01/8/2004,
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004,
e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no
11.051/2004.
As INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o pálio do § 2o do art. 9o da
referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar a data de concessão da
suspensão da incidência das contribuições, mas tão somente disciplinar sua
aplicação mediante a instituição de obrigações tributárias acessórias. Nesse
sentido, está conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que fixou a data do
início do crédito presumido e da suspensão em 01/08/2004, e ilegal o art. 11, I,
da IN SRF 660/06, que revogou o artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a
data do início do crédito presumido e da suspensão em 4/4/2006.
CONCEITO DE INSUMOS. GRAXA.
O produto “graxa” é um lubrificante, e portanto possui previsão expressa de
crédito no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para (i) reverter a glosa de créditos referentes ao item “graxa”; e (ii) reconhecer
que tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no
10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei
no 11.051/2004. Ausente momentaneamente o conselheiro Ronaldo Souza Dias.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.808, de 23 de março de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10880.940261/2012-00, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou recurso especial onde suscita
divergência jurisprudencial quanto ao Regime de suspensão das contribuições. Vigência do art.
9o da Lei no 10.925, de 2004.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
admissibilidade.

A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
requerendo que o mesmo não seja conhecido, e caso conhecido que o mesmo seja negado,
mantendo-se a decisão do Recurso Voluntário.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial onde suscita divergência
jurisprudencial quanto a Nulidade da Decisão Recorrida. Busca da Verdade Material.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido conforme despacho de
admissibilidade.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Contribuinte requerendo que o mesmo seja negado, mantendo-se a decisão do Recurso
Voluntário.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

Do Mérito

Vê-se que o cerne da lide se resume a vigência do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004.

O Acórdão Recorrido entendeu que a correta interpretação da legislação foi dada
pelo STJ, decidindo que, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF
636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, quanto
a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no
10.925/2004, produziram efeitos a partir de 1o/8/2004, relativamente às atividades previstas
na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades
incluídas pela Lei no 11.051/2004.

Entendo que o Acordão está correto e segue linha da jurisprudência desta turma,
que por unanimidade de votos reconheceu que a suspensão seria aplicável a partir de agosto de
2004. Senão vejamos:

Acórdão no 9303-011.930 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 14 de setembro de 2021
Recorrente EXPRINSUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFEITOS A
PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR DE
30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência
da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária,
produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na
sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela
Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006
ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data da publicação
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

(04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia
regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com
efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe
provimento, determinando o retorno à Unidade de Origem para análise da liquidez
e certeza do direito creditório da Recorrente, observando o termo inicial de
1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no
10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei
no 11.051/2004
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Possas (Presidente).

Acórdão no 9303-011.405 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 15 de abril de 2021
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado ADM DO BRASIL LTDA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 PIS/COFINS. SUSPENSÃO,
AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE
01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM
RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051, DE 2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925, de 2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636,
de 2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da
COFINS e do PIS na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a
partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051, de 2004,
tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660, de 2006 ao estabelecer
que a eficácia só se daria a partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

no 636, de 2006, por ela revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o
(atendendo ao determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data
legalmente prevista. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício).

Acórdão no 9303¬007.851 – 3a Turma
Sessão de 22 de janeiro de 2019
Matéria PIS/Cofins - Suspensão
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado MBL ALIMENTOS S/A
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES
DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade
agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às
atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em
relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder
regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela
revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao
determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente
prevista. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar¬lhe provimento.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrada Márcio
Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes
Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.

O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, pronunciou-se sobre
o tema, do qual destaco o REsp 1.160.835/RS, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PIS/COFINS. SUSPENSÃO DE
INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI 10.925/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.051/2004. EFICÁCIA.
Hipótese em que se discute a data a partir da qual passou a ter eficácia o benefício
de suspensão da incidência do PIS/Cofins, previsto no art. 9o da Lei 10.925/2004,
com a redação dada pela Lei 11.051/2004. O Tribunal de origem entendeu que o
termo seria 30.12.2004 (publicação da Lei 11.051/2004).
O Fisco aponta ofensa ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, que remeteria o termo
inicial do benefício à regulamentação. Defende a suspensão da incidência a partir
de 4.4.2006, data prevista na IN SRF 660/2006 (argumento principal).
O art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, faz
referência aos "termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal - SRF", para fins de aplicação do benefício fiscal. A Fazenda defende que
este benefício, portanto, é previsto por norma de eficácia limitada, a depender da
disciplina pela SRF para sua aplicação.
O benefício da suspensão de incidência do PIS/Cofins foi claramente concedido em
favor da contribuinte pela Lei 11.051, publicada em 30.12.2004, que deu nova
redação ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004. As Instruções Normativas da
Secretaria da Receita Federal (IN SRF 636 e 660 de 2006) não trouxeram
inovações significativas em relação à normatização da matéria, restringindo-se a
repetir e a detalhar minimamente a norma legal.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

Ademais, ainda que se reconheça que o disposto no art. 9o, § 2o, da Lei
10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, tem característica de
norma de eficácia limitada, sua aplicação foi viabilizada pela publicação da IN
SRF 636/2006, cujo art. 5o previu sua entrada em "vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004" (fato
incontroverso).
A posterior revogação da IN SRF 636/2006 pela IN SRF 660/2006 não poderia
atingir o ato jurídico perfeito e o direito dos contribuintes à fruição do benefício a
partir de 1o.8.2004; no caso da contribuinte, desde 30.12.2004 (data de publicação
da Lei 11.051, que ampliou o benefício em seu favor).
Recurso Especial não provido.
(REsp 1160835/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010) – gn.

Entendo como acertado o posicionamento adotado tanto pelo STJ como o
entendimento desta turma, com o qual me alinho no presente voto, de modo que não merece
reforma o acórdão recorrido no que diz respeito ao início da suspensão das contribuições
PIS/Cofins.

Diante do exporto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade.

Do Mérito
Vê-se que o cerne da lide se resume a Nulidade da Decisão Recorrida. Busca da
Verdade Material.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

O Acordão Recorrido entendeu precluso a matéria que somente foi contestada em sede
de Recurso Voluntário, senão vejamos:

I – DOS BENS PARA REVENDA COM CFOP 1.403
Alega o Recorrente que a Fiscalização se equivocou ao proceder à glosa de
créditos referentes às operações realizadas com CFOP 1.403, com base no
seguintes argumento, in verbis:
2.1.3. Com efeito, proíbe a legislação o desconto de crédito vinculado às receitas
auferidas na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja
exigida da empresa vendedora na condição de substituta tributária, senão veja-se:
(...)
2.1.4. Ocorre, porém, que essa regra somente é aplicável nas hipóteses em que
houver substituição tributária do PIS e da COFINS, e não com relação a outros
tributos ou contribuições.
2.1.5. No caso dos autos, todavia, incorre em erro o agente autuante ao sustentar
sua pretensão no fato de ter sido as mercadorias registradas com CFOP 1.403.
2.1.6. É que aludido CFOP, gravado no Convênio s/no, de 15/12/1970, se presta a
englobar operações com mercadorias submetidas ao regime de substituição no
âmbito do ICMS, e não do PIS e da COFINS.
2.1.7. Diante disso, equivocada é a conclusão a que chegou a autoridade
fiscalizadora por inexistir vedação legal para apropriação de créditos na situação
presente, eis que as mercadorias comercializadas não se sujeitavam a época à
substituição tributária do PIS e da COFINS.

Como se verifica, o contribuinte não discute que a legislação proíbe o desconto de
crédito vinculado às receitas auferidas na revenda de mercadorias em relação às
quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora na condição de substituta
tributária, porém afirma que: as mercadorias comercializadas não se sujeitavam
a época à substituição tributária do PIS e da COFINS e que se presta a englobar
operações com mercadorias submetidas ao regime de substituição no âmbito do
ICMS, e não do PIS e da COFINS.

Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

Entretanto, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, juntada às fls. 10/36,
verifica-se que este argumento não foi trazido aos autos pelo Recorrente. Neste
caso, tem-se como precluso tal fundamento, conforme determina o art. 17 do
Decreto-Lei no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

De qualquer sorte, o CFOP 1.403 tem a seguinte descrição e aplicação:

Descrição: Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao
regime de substituição tributária.

Aplicação: Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem
comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de
substituição tributária. Também serão classificadas neste código as compras de
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária em estabelecimento
comercial de cooperativa.

Logo, não é verdade que este CFOP é aplicável apenas no âmbito do ICMS.

Entendo que o acórdão recorrido não merece reforma.

Sobre o assunto, há disposição legal expressa no âmbito da legislação tributária, ex
vi art.17 do Decreto 70.235/72 com alterações posteriores. Observe-se.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

Neste ponto cito trechos do voto da Ilustre Ex- Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, que brilhantemente tratou da matéria, no acórdão n.o 9303-012.990, julgado na sessão de
17 de março de 2022, pelo qual adoto como razões de decidir:

De início, tem-se que a manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual
estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do
crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o do art. 771 da Instrução
Normativa RFB no 1300/2012, que reproduzem os termos dos §§ 4o e 5o do art. 66
da IN RFB no 900/2008.

No âmbito do processo administrativo fiscal, portanto, da mesma forma que
impugnação, a manifestação de inconformidade, instaura a sua fase litigiosa (art.
14, do Decreto no 70.235/72) e constituise em meio de suspensão da exigibilidade
do débito pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional CTN.

Assim, quando o contribuinte omite-se em combater algum item da exigência fiscal
na manifestação de inconformidade ou deixa de juntar os documentos que
comprovem o seu direito, caracterizarseá a sua concordância com aquela parte,
considerando-se como não impugnada, razão pela qual poderá a Autoridade
Administrativa providenciar, em autos apartados, a cobrança da parcela não
contestada.

Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode
discutir no processo administrativo aquilo que o contribuinte se absteve de
questionar na manifestação de inconformidade, pois operase o fenômeno da
preclusão.

Por conseguinte, a não impugnação da matéria trará, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela
pertinentes.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em aduzir na
manifestação de inconformidade os argumentos contra a não homologação dos
pedidos de compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e
certeza do crédito pretentido compensar, é a preclusão, impossibilidade de o fazer
em outro momento.

Não tendo sido a matéria da nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação alegada em sede de manifestação de inconformidade, primeira
oportunidade que o contribuinte tem para apresentar sua defesa nos autos do
processo administrativo que trata da compensação/restituição de indébito
tributário, não é possível conhecer da mesma em sede de recurso especial.

Além disso, verifica-se que nas peças de recurso voluntário e de recurso especial, o
Contribuinte limita-se a pleitear sejam analisados os DACONs e os pedidos de
compensação, não discorrendo e/ou demonstrando qual seria a origem do indébito
tributário, sob qual fundamento teria havido o recolhimento a maior.

Sobre a preclusão, lecionam os ilustres doutrinadores Maria Teresa Martínez
López e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado:

"A preclusão ligase ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o
recuo às fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anulase uma
faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual.

Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência
feita pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestála no recurso
voluntário. A preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à
instância superior.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não
devem ser opostas contra o lançamento em si, mas contra as questões processuais
e de mérito decididas em primeiro grau. Tal qual no processo civil, o
administrativo fiscal, pelas regras do Decreto no 70.235/72, prevê a concentração
dos atos processuais em momentos processuais preestabelecidos conforme se
depreende do exame do seu artigo 16, a saber: "Art. 16. A impugnação
mencionará: I omissis; II omissis; III os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir."

Nessa mesma linha, o artigo 17 do PAF considera não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este
dispositivo não é lícito inovar na produção recursal para incluir questão diversa
daquela que foi originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento
na instância a quo. Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou
os de que o contribuinte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no
recurso ou durante o seu processamento."

Diferentemente seria a situação de apresentação de razões e documentos
complementares à impugnação/manifestação de inconformidade, em momento
anterior ao julgamento de primeira instância, na qual se admitiria a possibilidade
de o julgador proceder à análise dos argumentos suscitados pelo sujeito passivo
naquele momento processual em atenção aos princípios da verdade material, do
contraditório e da ampla defesa.

Diante do exporto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Do dispositivo

1-Conheço e nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
2- Conheço e nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

E como voto.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.214 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.940250/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 759
DF CARF MF
Original